Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. Verifica-se que os argumentos trazidos pelos interessados se voltam contra o resultado do mérito do julgado embargado, ainda que acobertados pela alegação de omissão/contradição. A insurgência reside exclusivamente contra o teor da decisão e os dispositivos legais aplicados, não se constatando vício apto a dar ensejo ao acolhimento dos recursos apresentados
3. Embargos de Declaração REJEITADOS.